Tribunal: TJSP
Processo: 9076862-15.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ICMS. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE RESERVA DE DEMANDA OU POTÊNCIA ELÉTRICA. V. acórdão proferido em 17.08.2011.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art.

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ICMS. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE RESERVA DE DEMANDA OU POTÊNCIA ELÉTRICA. V. acórdão proferido em 17.08.2011.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 593.824/SC, Tema no 176, E. STF, DJe 19.05.2020.

ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Entendimento pacificado pelo C. STJ, REsp no 1.299.303/SC (tema 537), no sentido de que o contribuinte de fato tem legitimidade ativa para ajuizar demanda relativa ao ICMS incidente sobre energia elétrica.

ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. A base de cálculo do tributo é o valor da tarifa apurada com base na potência efetivamente utilizada. Inclusão dos valores referentes à mera disponibilização de potência. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Aplicação da Súmula 391 do STJ e do Tema 176 do STF.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. Restituição do tributo pago a maior a título de ICMS, cuja determinação expressa na r. sentença para que seja respeitada a prescrição quinquenal.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se de restituição de tributo, deve-se aplicar a taxa SELIC no que diz respeito aos juros de mora e atualização monetária, incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 167 § único do CTN e da Súmula 188 do E. STJ.